Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a ausência de vício de consentimento e observância do dever de informação pela embargada na contratação, com consequente ausência de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no MS n. 21.315/DF do STJ; acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.